Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. PENHORA. VALORES DE PROGRAMAS SOCIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verificando-se, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pela parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. O auxílio emergencial e o Bolsa Família são programas de proteção social fomentados pelo governo federal para garantir o sustento e manutenção da família dos beneficiários e, portanto, são impenhoráveis os valores recebidos pelos seus beneficiários, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.